Tribunal: TJPA
Processo: 0804940-03.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804940-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

AGRAVADO: MAGNO FELIPE ALVES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. SISBAJUD E RENAJUD. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que condicionou a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial à comprovação, pela exequente, de prévias diligências particulares para localização de bens do executado, sob pena de extinção do feito. A agravante requereu a reforma da decisão para autorizar pesquisas e bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo da execução pode condicionar a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial à prévia comprovação de diligências extrajudiciais pelo exequente; e (ii) estabelecer se a exigência imposta compromete a efetividade da execução e contraria a ordem legal de preferência da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento, nos Temas 425 e 219, de que a utilização do BACENJUD, atual SISBAJUD, independe do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais e afasta a exigência de busca prévia de bens como condição para penhora on-line.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 631, reconhece a desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais para deferimento da penhora eletrônica.

5.

O art. 835, I, do CPC atribui preferência ao dinheiro na ordem legal de penhora, enquanto o art. 854 do CPC prevê a utilização de sistema eletrônico para indisponibilidade de ativos financeiros, tornando o SISBAJUD meio ordinário e adequado de satisfação do crédito.

6.

A exigência de novas diligências particulares em execução em curso desde 2015 impõe requisito não previsto em lei e incompatível com a efetividade da execução.

7.

O princípio da menor onerosidade ao devedor deve coexistir com a efetividade da execução e não impede a adoção de mecanismos legítimos de pesquisa e constrição patrimonial quando inexistente demonstração de excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação de execução de título extrajudicial (proc. nº 0828458-65.2021.8.14.0301), ajuizada em desfavor de MAGNO FELIPE ALVES CARDOSO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. em face de MAGNO FELIPE ALVES CARDOSO, onde a exequente busca a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 63.542,04 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quatro centavos).

A exequente, em petição de Id 104410020, apresentou comprovante de pagamento de custas processuais referentes a consultas e bloqueios via sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, requerendo o prosseguimento do feito com a realização de pesquisas patrimoniais.

Decido.

Antes de deferir as pesquisas patrimoniais pleiteadas, é necessário observar que as ferramentas eletrônicas de busca patrimonial são instrumentos complementares e subsidiários, não substituindo o dever primário do exequente de diligenciar na localização de bens do executado, conforme orientação do artigo 805 do Código de Processo Civil, que determina a execução pelo meio menos gravoso.

Ademais, não há nos autos demonstração de que a exequente tenha realizado diligências prévias e efetivas para identificar bens penhoráveis por outros meios disponíveis, limitando-se ao requerimento de utilização dos sistemas eletrônicos.

Diante do exposto:

INDEFIRO, por ora, os pedidos de pesquisa e bloqueio de ativos via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens penhoráveis do executado, apresentando elementos concretos que demonstrem a realização de diligências prévias para localização patrimonial, observando, quando aplicável, a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC.

Somente após o cumprimento da determinação acima, ou caso a exequente demonstre a impossibilidade de localização de bens por outros meios, serão deferidas as pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.

Adverte-se que a ausência de manifestação ou o não atendimento da determinação poderá acarretar a suspensão da execução nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, e, eventualmente, à extinção do processo nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.”

Em síntese, a agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada por ter indeferido, de forma prematura, a realização de pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD no curso da execução de título extrajudicial. Argumenta que a exigência de prévio esgotamento de diligências extrajudiciais para localização de bens não encontra amparo legal e compromete a efetividade da execução. Defende que os sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial constituem instrumentos voltados à celeridade e à efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser utilizados independentemente da demonstração de diligências prévias do exequente.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para deferir imediatamente as consultas e pesquisas patrimoniais pretendidas, inclusive mediante concessão de tutela recursal.

Em decisão inicial, deferi a tutela antecipada recursal, no sentido de autorizar a realização de pesquisas patrimoniais requeridas pelo agravante.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 35745897.

Conclusos, vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal consiste em definir se o Juízo da execução pode condicionar a utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, à prévia comprovação de diligências extrajudiciais pelo exequente.

O recurso comporta acolhimento.

A decisão agravada partiu da premissa de que caberia à exequente demonstrar prévias diligências particulares para localização de bens do executado antes da intervenção judicial por meio dos sistemas eletrônicos. Todavia, esse entendimento não se harmoniza com a orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 425, fixou entendimento de que a utilização do BACENJUD, atualmente SISBAJUD, após a Lei nº 11.382/2006, independe do exaurimento de diligências extrajudiciais pelo credor. No mesmo sentido, o Tema 219 do STJ afasta a possibilidade de o juiz exigir prova de prévia busca extrajudicial de bens como condição para a penhora on-line.

Também o Supremo Tribunal Federal, no Tema 631, reconheceu a desnecessidade de comprovação do prévio exaurimento das vias extrajudiciais para deferimento da penhora eletrônica.

No caso concreto, a execução tramita desde 2015 e busca a satisfação de crédito representado por título extrajudicial. Exigir da credora novas diligências particulares antes da utilização dos sistemas eletrônicos significa impor requisito não previsto em lei e incompatível com a efetividade da execução.

Além disso, o art. 835, I, do Código de Processo Civil estabelece que o dinheiro possui preferência na ordem de penhora. Por sua vez, o art. 854 do CPC prevê justamente a utilização de sistema eletrônico para tornar indisponíveis ativos financeiros do executado. Portanto, a utilização do SISBAJUD não é providência excepcional ou subsidiária, mas meio ordinário e adequado à satisfação do crédito.

A menor onerosidade ao devedor não impede a adoção de mecanismos legítimos de pesquisa e constrição patrimonial. Esse princípio deve conviver com a efetividade da execução, que se realiza no interesse do credor, sem que isso autorize abusos. Aqui, não há demonstração de excesso, mas apenas pedido regular de utilização de ferramentas judiciais disponíveis para localização de bens.

Desse modo, deve ser confirmada a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, pois a decisão agravada contrariou precedentes obrigatórios e criou obstáculo indevido ao prosseguimento útil da execução.

Assim, o recurso deve ser provido.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU

PROVIMENTO
, confirmando a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para reformar a decisão agravada e determinar ao juízo de origem que proceda à utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa e constrição patrimonial requeridos pela exequente, especialmente SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, independentemente de prévia comprovação de exaurimento de diligências extrajudiciais.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026